Tribunal: TJBA
Processo: 8014041-51.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014041-51.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRO SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: VIVO S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, ROSEANE LIMA CARVALHO TELES registrado(a) civilmente como ROSEANE LIMA CARVALHO TELES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. ALTERAÇÃO DOS ARTIGOS 389 E 406 DO CÓDIGO CIVIL. IPCA COMO ÍNDICE OFICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC COMO PARÂMETRO PARA JUROS LEGAIS, DEDUZIDO O ÍNDICE INFLACIONÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração constituem instrumento adequado para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

A L
ei nº 14.905/2024 estabeleceu nova sistemática para correção monetária e juros nas relações civis, fixando o IPCA como índice oficial de atualização monetária e a taxa SELIC como parâmetro para juros legais.

A taxa SELIC, por já incorporar correção monetária, deve ter deduzido o índice de atualização monetária (IPCA) para evitar bis in idem na atualização dos valores.

Omissão configurada quanto à especificação dos índices aplicáveis à condenação, sendo necessária a integração do acórdão para evitar discussões na fase de liquidação.

Embargos de declaração acolhidos para integrar o julgado com os parâmetros de correção monetária (IPCA) e juros legais (SELIC deduzido do IPCA), conforme artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8014041-51.2019.8.05.0001, em que figura como Embargante TELEFÔNICA BRASIL S.A. e como Embargado ALEXANDRO SANTOS RIBEIRO.

ACORDAM os Desembargadores e Magistrados convocados componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, ACOLHER os embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,